Tribunal: TJDFT
Processo: 0723736-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. AÇÃO DE GUARDA C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. ESTUDO PSICOSSOCIAL. IMPUGNAÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO CASSADA.
1. A decisão recorrida não esclarece os motivos do indeferimento dos pedidos de prova, nem analisa a impugnação apresentada ao último laudo psicossocial elaborado.
2. A motivação lançada não atende ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, tampouco ao disposto no artigo 498, § 1o, incisos I, III e V, do Código de Processo Civil, pois o julgador se limitou a indeferir o pedido de provas, sem indicar qual raciocínio adotou para o indeferimento.
2.1. Ressalte-se: a decisão atacada não permite conhecer qual o motivo do indeferimento do pedido, não se admitindo que a decisão faça referência a indeferimento anterior, remetendo como razão de decidir os motivos já lançados anteriormente.
3. O magistrado é o presidente do processo e a ele compete a análise sobre a pertinência das provas requeridas e o destaque sobre as informações do estudo psicossocial em relação ao possível sofrimento da criança em razão das tantas entrevistas que tem passado. Portanto, é imprescindível que o magistrado se manifeste sobre a impugnação e todos os pedidos a fim de se evitar qualquer alegação de cerceamento e nulidade processual em um processo tão delicado.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão cassada.